Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INTEGRALMENTE ADIMPLIDO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o requerido contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados, com a consequente baixa do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, além de condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência da dívida que gerou a anotação nos cadastros restritivos de crédito.
5. Na origem, o autor relatou ter firmado contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu, o qual foi devidamente quitado em junho de 2021. Contudo, afirma que, no início de 2022, tomou ciência de que seu nome constava no cadastro de inadimplentes do Serasa em decorrência de um suposto débito relacionado a esse empréstimo.
6. Nas razões recursais, o requerido pleiteia o recebimento do recurso no duplo efeito. Preliminarmente, argui a incompetência do juízo em razão da necessidade da realização de perícia grafotécnica. No mérito, afirma que a última parcela do empréstimo não foi adimplida, sendo, portanto, legítimo o apontamento. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado à título de danos morais
7. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
8. Preliminar de incompetência. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Ademais, o pedido de realização de perícia grafotécnica é genérico, baseado tão somente na alegação de que tal prova “permitirá ao banco réu que prove suas alegações”. Preliminar rejeitada.
9. Consta do Ofício expedido pela Diretoria de Pagamento de Pessoal da PMDF - Subseção de Consignações, terem sido integralmente adimplidas as 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 335,00 referente a contrato celebrado com o Banco Olé Consignado (incorporado ao Banco Santander), no contracheque do autor (ID. 66270459 - Págs. 9 a 14).
10. Em que pese o adimplemento da dívida, o requerido/recorrente promoveu a inscrição do nome do autor no cadastro do Serasa, conforme demonstrado no ID 66269606 - Pág. 1.
11. O recorrente não faz prova que justifique a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, não tendo se desincumbido de seu ônus processual, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Portanto, deve responder pelo dano decorrente da negativação da autora em cadastro restritivo de crédito, a qual se mostrou indevida.
12. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se a correção do valor arbitrado pelo juízo de origem. O requerido negativou indevidamente o nome da autora. Ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do consumidor e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. Acrescente-se a finalidade compensatória, que deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando sempre o desestímulo à conduta lesiva. Desse modo, consideradas as circunstâncias fáticas, o valor merece ser mantido.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Fixo os honorários devidos pelo recorrente em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.